Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711990-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ZOCAL MANTOVANI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto por THAIS ZOCAL MONTOVANI, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0710817-39.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Em suas razões, a agravante pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, porém, deixou de anexar aos autos os documentos comprobatórios de sua real situação financeira, que comprove sua alegada pobreza. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante anexar aos autos os documentos comprobatórios da alegada pobreza (últimos contracheques, declaração do IRPF, extratos bancários, etc.) ou declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador